Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744396-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SINEIDE CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SINEIDE CORDEIRO DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança n.o 0710595-88.2023.8.07.0018, impetrado pela ora agravante diante da autoridade coatora DIRETOR GERAL DO DETRAN-DF, indeferiu liminar para obter a carteira nacional de habilitação definitiva (ID 173059712 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 52462914), argumenta que, após o decurso de um ano de posse de permissão para dirigir, teve negado o direito de obter sua CNH antes da decisão de recurso administrativo em face de auto de infração. Alega violação dos princípios do devido processo administrativo, da ampla defesa e do contraditório. Em liminar, requer o efeito suspensivo e a concessão de antecipação da tutela recursal para “suspender a aplicação da penalidade de reabilitação nos termos do artigo 148, §3 e 4 do CTB (Permissionário penalizado), devendo o DETRAN/DF se abster de bloquear a solicitação da CNH definitiva da agravante”. No mérito, pugna pela confirmação da cautelar e pela reforma da decisão. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatora (ID 52595079). Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por perda de objeto e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 54512145). O despacho de ID 54687202 oportunizou a manifestação da recorrente em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, porém a parte deixou o prazo decorrer in albis, conforme certidão de ID 55314017. Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Em consulta aos eletrônicos de origem, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença, sem resolução do mérito, extinguindo o processo por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. (ID 185237370, dos autos de origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Isso porque houve decisão em cognição exauriente e não mais subsiste a eficácia das decisões proferidas em cognição sumária, de forma que a agravante poderá buscar as medidas cabíveis dentro do processo original. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A sentença proferida na origem acarreta a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Assim, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 2. Eventual insurgência quanto à aplicação de multa por descumprimento parcial da tutela de urgência, após proferida sentença, deve ser objeto de recurso adequado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1805398, 07359635620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destacamos.) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora